Tribunal: TJDFT
Processo: 0710783-75.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO NA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NÃO COMPROVAÇÃO (ART. 373, I, DO CPC). IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Diante da relação consumerista entre as partes (arts. 2o e 3o do CDC e Súmula no 297/STJ), configura-se a responsabilidade civil objetiva das instituições financeiras pelas falhas na prestação de serviço bancário relativas a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula no 479/STJ e Tema no 466 - REsp n. 1.197.929/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/8/2011, DJe de 12/9/2011.).
2. No caso dos autos, ao contrário do que sustenta o apelante, a prova produzida labora no sentido da contratação clara e devidamente informada do negócio que ele asseverou na exordial ser decorrente de fraude, bem como da demonstração de que foram a ele transferidos os valores atinentes ao pacto. A partir da revisão de todo acervo fático-probatório do feito, percebe-se a demonstração pelo banco da efetiva contratação de cartão de crédito consignado via gravação telefônica.
3. À falta de demonstração de ilícito perpetrado pelo banco e de verossimilhança da argumentação do apelante, bem como diante da inexistência de comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor (art. 373, I, do CPC), resta patente a ausência de demonstração mínima da falha de prestação dos serviços bancários, não sendo o caso de se falar em repetição dobrada ou em danos morais indenizáveis. Escorreita, portanto, a sentença em que julgada improcedente toda a pretensão inicial.
4. Apelação cível conhecida e desprovida.